Tribunal: TJDFT
Processo: 0713348-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA FEITO EM CONTRARRAZÕES. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. RESOLUÇÃO N. 140/2015. DEFERIMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO SUCESSIVA. NECESSIDADE DE INCLUSÃO NA CONDENAÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS E VINCENDAS DURANTE O CURSO DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O acesso à Justiça é direito fundamental dos mais relevantes, razão pela qual se sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, inclusive mediante a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5o, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal.
2. Portanto, se presentes elementos probatórios que corroborem a alegada insuficiência econômica da pessoa física, levando ao enquadramento da requerente nos critérios da Resolução n. 140/2015, adotada pela Defensoria Pública do Distrito Federal para aferição da situação de vulnerabilidade econômica da pessoa, a concessão do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe, a teor do que dispõe o art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC. Concedida a gratuidade de justiça requerida em contrarrazões, com efeitos ex nunc.
3. Consoante dicção do art. 323 do CPC, independentemente de pedido expresso do autor, serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação e no curso do processo, as prestações vincendas inadimplidas.
4. Acrescenta-se que, julgado o mérito do IRDR 14, pela Câmara de Uniformização do TJDFT, foi fixada a seguinte tese jurídica: “No âmbito das relações jurídicas continuadas, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético”.
5. Salienta-se que a tese jurídica fixada no reportado IRDR possui eficácia vinculante no âmbito no TJDFT, consoante redação do art. 927, III, do CPC.
6. Nesse norte, partindo da premissa de que a obrigação condominial é de prestação sucessiva e seu respectivo débito é auferível mediante simples cálculo aritmético, o alcance da condenação não deve se restringir às prestações vencidas até a data da condenação, devendo alcançar, também, aquelas que se vencerem em eventual fase de cumprimento, acaso persista o inadimplemento, a fim de se evitar novas (e assim inúteis) provocações do Judiciário sobre matéria já apreciada.
7. Recurso conhecido e provido.